Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001146-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTES: VERA LUCIA BAHIA ORNELLAS e
BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA e
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADOS: VERA LUCIA BAHIA ORNELLAS, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e
BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA BASE NÃO COMPROVADA
.
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS PELA CONSUMIDORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00. MAJORAÇÃO AO PATAMAR DE R$
6
.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NA INSURGÊNCIA VERTICAL. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO
DA
CONSUMIDOR
A
PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001146-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto por Vera Lúcia Bahia Ornellas, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.